Tribunal: TJDFT
Processo: 0003715-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FETO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DATA DO DESEMBOLSO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.

2. A assistência médica prestada à parturiente não foi apropriada, pois só após sete atendimentos em três hospitais da rede pública foi providenciada a internação para monitoramento de pressão arterial, sem a adoção de qualquer procedimento que induzisse efetivamente a extração do concepto do útero da mãe, o que foi determinante para o óbito do feto.

3. O julgamento paradigma RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado com repercussão geral, orienta não incidir a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E.

4. O termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais é a data do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ).

5. Segundo o Enunciado n° 54 do STJ, "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

6. Nas famílias de baixa renda é presumida a dependência econômica recíproca entre os seus membros, razão pela qual os pais têm direito ao pensionamento previsto no artigo 948 do Código Civil em caso de morte de filho menor.

7. Apelações conhecidas. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação dos Autores parcialmente provida.